Tribunal: STF
Processo: AR 975
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. - CONDENAÇÃO DA UNIÃO A PAGAR CUSTAS "NA FORMA DA
LEI". - EMBARGOS EM QUE SE PRETENDE ESTAR, A UNIÃO, POR LEI, ISENTA
DE PAGA-LAS. - INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE QUE JUSTIFIQUE A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. - EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS.